Tribunal: CARF
Processo: 17830.725445/2021-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17830.725445/2021-69
ACÓRDÃO
2201-012.034 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO SERGIO FERREIRA NETTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS
RECEBIDOS DE FORMA PARCIAL. IRRF. PROPORCIONALIDADE.
O IRRF relativo à totalidade dos rendimentos recebidos em partes deve ser
proporcionalizado para permitir a compensação do imposto relativo aos
rendimentos oferecidos à tributação em cada ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Aurélio de Oliveira Barbosa e Carlos Marne
Dias Alves, que lhe deram provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.034 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.725445/2021-69
2
Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente o conselheiro
Weber Allak da Silva, substituído pelo conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento
de fl. 80, relativa ao ano-calendário de 2019, que constatou a omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente – RRA, declarados pelo contribuinte, no
valor de R$ 471.083,41.
Cientificado do lançamento em 03/06/2021 (fl. 89), o contribuinte apresentou,
em 22/06/2021, a impugnação de fls. 05 e 06 alegando, em suma, que:
1 – o contribuinte lançou em sua DIRPF 2020 o valor de R$ 546.339,69 uma vez
que a diferença já havia sido levada a tributação na declaração do exercício de
2017;
2 – isso porque recebeu antecipação dos valores no ano de 2016 que totalizaram
a importância de R$ 876.603,37, o que gerou a importância de imposto devido no
valor de R$ 189.773,68;
3 – em atendimento pela Malha Fiscal no processo no 13033.327800/2021-72, o
analista não levou em consideração os argumentos apresentados.
Em 14/06/2024, o contribuinte requer a análise de sua impugnação uma vez que
o processo encontrava-se parado na DRJ/RPO há 1.055 dias da apresentação da
mesma.
A decisão recorrida (fls. 97-102), que declarou a procedência parcial da
impugnação, reconhecendo parte do direito creditório pleiteado, foi assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE FORMA PARCIAL. IRRF. PROPORCIONALIDADE.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.034 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.725445/2021-69
3
O IRRF relativo à totalidade dos rendimentos recebidos em partes deve ser
proporcionalizado para permitir a compensação do imposto relativo aos
rendimentos oferecidos à tributação em cada ano-calendário.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seu recurso (fls. 111-113), o recorrente argumenta, em síntese, que:
a) [...] na Página 05 do referido Acórdão consta "O IRRF de R$ 237.008,04,
por consequência, deve ser proporcionalizado para que seja corretamente
compensado nas DIRPF correspondentes. Assim, o valor do imposto
relativo à parcela paga em 2016 remontaria a quantia de R$ 146.020,65
(61,61%) e o imposto relativo ao ano-calendário ora analisado, a quantia
de R$ 90.987,39 (38,39%)." Ato seguinte faz a composição da DIRPF 2020
e finaliza com imposto a restituir de R$ 1.372,27, considerando em parte
a impugnação, exonerando o crédito tributário constituído.
b) Com relação a DIRPF de 2020, não temos dúvida quanto a composição
dos valores, se levar em conta a parcela paga no ano calendário de 2019.
Porém a de se considerar, que quanto a parte do IRRF referente ao valor
recebido no ano calendário de 2016 que corresponde a R$ 146.020,16
(cento e quarenta e seis mil, vinte reais e dezesseis centavos), esta, como
o imposto foi pago na sua integralidade no referido exercício, deveria ser
restituída ao contribuinte, visto que não há mais condições nesta data de
efetuar a retificação da declaração do exercício de 2017, ano calendário
de 2016, considerando o imposto retido, e também a informação do
mesmo na DIRF prestada pela Caixa Econômica Federal só ocorreu no
exercício de 2020;
c) Não se pode neste momento considerar que este crédito (IRRF) referente
a parcela recebida em 2016, está prescrito, visto que, o contribuinte
protocolou a impugnação fiscal na data de 22 de junho de 2021 e a
análise e elaboração do acórdão foi somente em 26 de setembro de 2024,
situação em que o impugnante não pode e não deve ser prejudicado.
Pede, ao final, “[...] que seja revisada a decisão, considerando também a restituição
do valor retido do IRRF que foi proporcionalizado como relativo a parcela recebida em 2016 onde
foi devidamente tributado e recolhido o tributo devido, situação que pode ser considerada como
pagamento em duplicidade de tributo.”

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.034 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.725445/2021-69
4
A controvérsia versa sobre a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente –
RRA, declarados pelo contribuinte, no valor de R$ 471.083,41. A decisão recorrida exonerou o
crédito tributário constituído, e atribuiu ao contribuinte à restituição de R$ 1.372,27.
Argumenta o recorrente que o valor referente ao ano-calendário de 2016 (R$
146.020,16) foi integralmente pago no exercício de 2017, devendo lhe ser restituído, pois não há
mais possibilidade de pleitear a “[...] retificação da declaração do exercício de 2017, ano
calendário de 2016, considerando o imposto retido, e também a informação do mesmo na DIRF
prestada pela Caixa Econômica Federal só ocorreu no exercício de 2020.”
Veja-se que está em litígio neste processo apenas a declaração referente ao ano
calendário de 2019, como atesta a decisão recorrida (fl. 100):
Tendo em vista que a DIRPF 2017 resta devidamente homologada e não foi
contestada pela autoridade fiscal no lançamento ora analisado e que o valor
informado na respectiva DIRPF é compatível com aquele informado na sentença
de embargos à execução (quando considerado o IRRF correspondente), há que
aceitar como correta a informação prestada pelo impugnante quanto ao valor
auferido no ano de 2016 a título da parte incontroversa da reclamatória
trabalhista.
Deste modo, o pedido do recorrente para que seja restituído valor relativo ao ano-
calendário de 2016 não pode ser apreciado.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
Das peças acostadas aos autos é possível verificar que o contribuinte moveu a
reclamatória trabalhista no 0003602-86.2010.5.12.0002, em face do Banco
Santander S/A, devidamente tramitada na 1a Vara do Trabalho de Blumenau/SC.
Em análise à movimentação processual no site do TRT 12a Região, é possível
constatar que a sentença de embargos à execução, de 16/09/2015, determina a
liberação de R$ 600.000,00 ao reclamante, por alvará judicial: [...].
Conforme consta do mesmo site, em 07/01/2016, foi publicada no DOE a
notificação para que o reclamante retirasse o alvará judicial da parte
incontroversa, tendo sido, na sequência, apresentado agravo de petição por parte
da reclamada.
[...]
Em razão dessas constatações, impõe-se reconhecer que houve o levantamento
da parte incontroversa pelo impugnante no ano de 2016, como de fato afirma em
sua peça de defesa.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.034 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.725445/2021-69
5
Ainda em análise à movimentação processual no site do TRT é possível verificar
que a reclamada protocolou recursos e agravos visando modificar a forma de
cálculo dos juros de mora, o que acabou por resultar no pagamento ao
reclamante do valor controverso somente no ano-calendário de 2019: [...].
Dito isso, impõe-se considerar comprovado que o valor devido ao reclamante foi
pago em dois momentos, nos anos-calendário de 2016 e de 2019.
A despeito de não constar dos autos cópia dos alvarás ou qualquer outro
documento
comprobatório
dos
valores
efetivamente
levantados
pelo
contribuinte, algumas considerações se fazem necessárias.
Tendo em vista que a DIRPF 2017 resta devidamente homologada e não foi
contestada pela autoridade fiscal no lançamento ora analisado e que o valor
informado na respectiva DIRPF é compatível com aquele informado na sentença
de embargos à execução (quando considerado o IRRF correspondente), há que
aceitar como correta a informação prestada pelo impugnante quanto ao valor
auferido no ano de 2016 a título da parte incontroversa da reclamatória
trabalhista.
Consequentemente, o total pago ao impugnante, conforme se destaca das
informações prestadas pelo mesmo em suas DIRPF 2017 e 2020, remonta a
quantia de R$ 1.422.943,06 (R$ 876.603,37, recebidos no ano-calendário de 2016
(fl. 53) e R$ 546.339,69, recebidos no ano-calendário de 2019 (fl. 61).
O imposto de renda retido na fonte pode ser comprovado mediante a única DIRF
informada pela Caixa Econômica Federal – CEF que, conforme se verifica dos
sistemas da RFB, remonta a importância de R$ 237.008,04: [...].
Dispõe a Lei no 9.250/95, em seu artigo 12, V, que poderá ser deduzido do
imposto progressivo apurado na declaração de ajuste anual o imposto retido na
fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Isso porque, via de
regra, o imposto de renda se rege pelo regime de caixa, não sendo possível ao
contribuinte, ao receber os rendimentos em anos-calendários diversos,
compensar a totalidade do imposto retido em apenas uma das declarações.
O IRRF de R$ 237.008,04, por consequência, deve ser proporcionalizado para que
seja corretamente compensado nas DIRPF correspondentes. Assim, o valor do
imposto relativo à parcela paga em 2016 remontaria a quantia de R$ 146.020,65
(61,61%) e o imposto relativo ao ano-calendário ora analisado, a quantia de R$
90.987,39 (38,39%).
Transpondo os dados para os campos próprios relativos ao RRA na DIRPF 2020 do
impugnante tem-se que o imposto relativo a estes rendimentos remonta a
importância de R$ 98.081,81: [...].
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.034 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17830.725445/2021-69
6
Ao transferir o imposto relativo ao RRA e permitir a compensação do IRRF
proporcional, conforme supracitado, a DIRPF 2020 do contribuinte é finalizada
com saldo de imposto a restituir de R$ 1.372,27: [...].
Conclusão
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 132
DF CARF MF
Original